Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709045-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. em face de BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução n. 0719586-80.2018.8.07.0001, reconheceu que a impenhorabilidade das unidades imobiliárias não poderia ser reconhecida neste caso e indeferiu os pedidos apresentados pela executada na petição de ID 214017706. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 223896325, na origem): I. Na petição de ID 214017706, SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A apresenta resposta ao pedido de penhora formulado pela exequente e requer a extinção total ou parcial da execução. Em síntese, questiona o valor da execução, reputando-o excessivo, sob o argumento de que as obrigações específicas que teriam motivado a sua imposição já teriam sido cumpridas pela executada Conceito, revelando-se desproporcional o débito exequendo em comparação com as obrigações descumpridas. Afirma que a exequente teria omitido esses fatos, revelando, com isso, sua má-fé, com o objetivo de receber multa muitas vezes superior que o montante discutido na obrigação específica. Por fim, sustenta que o pedido de penhora das unidades imobiliárias da Splendido comprometeria a higidez financeira do empreendimento, salientando, ainda, que tais unidades seriam impenhoráveis em decorrência do patrimônio de afetação que recai sobre a incorporação, nos termos do art. 31-A da Lei n. 4.591/1964. Intimada, a exequente refutou os argumentos da executada, pugnando pelo prosseguimento do feito e pela condenação da executada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, IV, V e VI, do CPC. É o breve resumo. Decido. Conforme consignado, a executada questiona o valor da execução, reputando-o excessivo. Ocorre que tal matéria já foi analisada no bojo dos embargos à execução no 0733338-22.2018.8.07.0001 e rechaçada em todas as instâncias, inclusive no STJ, com decisão final já transitada em julgado, conforme se depreende de trecho do acordão de ID 121568738, verbis: “Conclui-se, portanto, que não houve mora da Embargada/Exequente, uma vez que não era desta a obrigação de pagar tributos que extrapolassem o ITBI e as despesas cartorárias. A transferência dos imóveis na data acordada não ocorreu em razão de ser mais dispendioso, para a Embargante, fazê-lo antes de efetuada a redução do capital social da SHN. Todavia, apesar do interesse econômico envolvido, tais custos não poderiam ser repassados à Exequente, tampouco esta tem a obrigação de esperar pela conclusão do inventário litigioso de um dos sócios para posteriormente reduzir o capital social da SHN. Não há razão para se perquirir eventual poderes do advogado que enviou o e-mail de confessar descumprimento contratual. Isto porque ficou claro que o e-mail subscrito por Frederico Corrêa foi uma resposta ao representante da Embargada – Alexandre – quanto à pendência da transferência para Buena Vista de unidades imobiliárias. O fato de a Embargada estar recebendo os proventos advindos das unidades que foram cedidas comprova apenas que uma das obrigações da Embargante foi cumprida, o que não a exime do cumprimento da obrigação em análise (transferência de unidades imobiliárias sob pena de multa). Restou comprovado nos autos, então, que a mora contratual deve ser imputada à Embargante/Apelante, sendo-lhe aplicável a penalidade pactuada de forma livre e consciente em termo aditivo (multa – item 4.1. do termo aditivo, consoante ID 13751854, fl. 26). Resta, portanto, analisar o pedido subsidiário, qual seja, redução da multa contratual. Nesse ponto, a Embargante alega que deve ser reduzida a cláusula penal abusiva, com base no art. 413 do Código Civil. Aduz que deve ser vedado o enriquecimento sem causa da Apelada. A multa em questão – R$ 3.300,00 por dia de descumprimento – foi livremente avençada pelas partes, não havendo qualquer comprovação de vícios de consentimento, bem como poderia beneficiar tanto a Embargante quanto a Embargada, porquanto ambas tinham pendências a cumprir até a data de 18.12.2017. Não há razão que ampare a pretensão da Embargante de, apenas após configurada sua mora, pedir a redução da multa. A alegação de enriquecimento sem causa também não prospera, uma vez que é lícita a previsão contratual de sanção pecuniária para a inadimplência. Frise-se que o contrato foi firmado entre empresas, envolvendo significativa negociação imobiliária, bem como tinham as empresas condições de contratar profissionais que analisassem as cláusulas antes de firmar anuência. Assim, diante da natureza, da finalidade do negócio e da falta de fornecimento de previsão por parte da Embargante quanto ao cumprimento total da obrigação, não se mostra excessiva a multa exequenda, sendo inaplicável o art. 413 do Código Civil. Não merece provimento o apelo da Embargante." Desse modo, considerando que a matéria veiculada pela executada já se encontra superada, a reabertura de tal discussão se mostra descabida neste momento processual. Em relação à alegação de impenhorabilidade das unidades imobiliárias que a exequente pretende penhorar (ID 211259363), deve-se registar que, a princípio, as dívidas contraídas por Sociedade de Propósito Específico só poderão recair sobre seu próprio patrimônio, restando resguardados os valores relativos ao patrimônio de afetação, a teor do artigo 31-A, § 1o, da Lei n. 4.591/64, uma vez que tal patrimônio não se confunde e nem se comunica com o patrimônio da incorporadora, razão pela qual não responde por débitos estranhos ao empreendimento incorporado. Ocorre que, no caso, há uma peculiaridade a ser destacada. Tanto o registro do memorial de incorporação como a averbação do patrimônio de afetação ocorreram em 05/07/2021 (vide ID 121571127 da execução 0719586-80 e ID 121566544 da execução 0719878-65), ou seja, após a ocorrência de fraude à execução, perpetrada em 18/03/2021, de modo que são ineficazes em relação à ora exequente, conforme decisão que reconheceu a fraude (ID 190307214). Portanto, a impenhorabilidade das unidades imobiliárias não pode ser reconhecidas neste caso. Ante o exposto, indefiro os pedidos apresentados pela executada na petição de ID 214017706. Preclusa a decisão, retornem os autos para análise da petição de ID 213596107. II. Por fim, intime-se a executada para exercer o contraditório em relação à imputação da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça (ID 217283407). Prazo de 15 (quinze) dias. III. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) ela está sendo responsabilizada pelo pagamento de multa diária de R$ 2 milhões em virtude de suposto inadimplemento de obrigação, que, há muito tempo, foi adimplida, e que, vale dizer, tinha o valor econômico efetivo de R$ 70 mil (valor dos tributos necessários para registro de transmissão imobiliária de 5 unidades no ATHOS BULCÃO); 2) é evidente a nulidade da execução, em virtude da inexigibilidade da obrigação, o que foi demonstrado em EPE; 3) caso seja mantida a execução, a penhora deveria recair no crédito da coexecutada ARTEMIS perante a SPLENDIDO SPE, correspondente a 13% da área privativa do empreendimento; 4) a decisão agravada deixou de analisar todas as matérias sob o fundamento de que a questão teria sido decidida em embargos à execução opostos pela CONCEITO contra a BUENA VISTA, sem qualquer participação da Splendido SPE; 5) não participou do processo anterior, não exerceu o contraditório e a ampla defesa e teve o requerimento negado com base naquele julgamento; 6) o controle judicial da exorbitante multa implicaria na nulidade da execução, ou, eventualmente, no reconhecimento do excesso de execução, o que, segundo o STJ, também pode ser analisado a qualquer momento, independente de preclusão ou coisa julgada; 7) a penhora deve recair no crédito da ARTEMIS (art. 855 do CPC), que se refere às unidades indicadas na EPE, para que a dívida seja paga às custas do grupo devedor; e não com o patrimônio da SPLENDIDO SPE, que, como é discutido no AI 0719586-80.2018.8.07.0001, foi vítima dos abusos de ALEXANDRE e empreendeu esforços e recursos para salvar o empreendimento; 8) o julgamento deste recurso é prejudicial ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objeto do AI 0719586-80.2018.8.07.0001, uma vez que, se for reconhecido o cumprimento da obrigação (até mesmo antes da instauração do IDPJ), não subsistirá qualquer interesse no julgamento daquele recurso; 9) o reconhecimento do excesso de execução, no caso de redução da multa, poderá produzir efeitos sobre o julgamento do requerimento de desconsideração discutido no agravo; 10) a manutenção da decisão implicaria na ofensa às normas processuais e constitucionais, de modo que é necessária a anulação (ou, se assim for entendido, a reforma) da decisão agravada, a fim de que o Juízo a quo enfrente a matéria trazida na EPE. Ao final, requer: (a) o recebimento do presente agravo, com a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o prosseguimento da execução em face da AGRAVANTE; (b) o reconhecimento da relação de conexão e prejudicialidade com o Agravo de Instrumento n. 0719586-80.2018.8.07.0001, a fim de que ambos sejam julgados simultaneamente; (c) a intimação da parte contrária, na pessoa de seus advogados IRINEU DE OLIVEIRA FILHO (OAB/DF 5119-A), FABRICIO NERES COSTA (OAB/DF 43574-A) e RODRIGO ALVES CHAVES (OAB/DF 15241-A), para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; (d) o provimento do agravo, para anular ou reformar a decisão agravada, a fim de: (d.1) reconhecer que a sentença proferida contra a CONCEITO em processo da qual a Agravante não foi parte não pode produzir qualquer efeito contra si, e, por isso, determinar a remessa dos autos à origem para apreciação do mérito da exceção de pré-executividade e todas as questões suscitadas; (d.2) desde logo, reconhecer a impenhorabilidade das unidades indicadas pela Agravada, seja pelo regime jurídico, seja pelo oferecimento de bens e direitos suficientes para garantia da execução; (d.3) caso essa C. Turma Julgadora entenda pela aplicação da teoria da causa madura, desde logo, julgar a objeção, em todos os seus termos e fundamentos, com (d.3.1) a decretação de nulidade da execução em razão da inexigibilidade da obrigação cobrada, ou, eventualmente, reduzi-la equitativamente, para valor não superior a R$ 50 mil; (d.3.2) reconhecer o excesso de execução e a impossibilidade de cobrança da multa processual contra a terceiro SPLENDIDO. 10.1. Informa-se que o processo de origem tramita de forma eletrônica, dispensada a juntada das peças processuais, conforme o §5o do art. 1.017 do CPC. Ainda assim, para maior comodidade do d. órgão julgador, junta-se a cópia integral dos autos de origem. 10.2. Na forma da lei, são declaradas autênticas, pelos advogados ao final assinados, as cópias e documentos inclusos. 10.3. Requer sejam todas as intimações e publicações realizadas exclusivamente em nome de MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR (OAB/MS 17.191), sob pena de nulidade. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, ante a necessidade de mitigação da regra inserta no art. 1.015 do CPC, visto a relevância e urgência de apreciação da matéria. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado (ID 69710009). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. De início, cumpre pontuar que em que pese a Agravante afirmar que não foi parte do processo de execução, originalmente proposto em face da Conceito – CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e que por isso a sentença, não poderia produzir qualquer efeito contra si. Verifica-se que nos autos da execução que houve o incidente de desconsideração da pessoa jurídica na origem. Quanto à prejudicialidade do recurso ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objeto do AI 0726692-86.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, está consignada na decisão que a Agravante (ora Agravante) não logrou demonstrar que adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade e tampouco provou o desconhecimento da existência da execução. Além disso, não foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, por entender não haver suficiente verossimilhança nas alegações, de modo a descaracterizar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica ou do reconhecimento da fraude à execução. Além disso, a desconsideração já foi resolvida definitivamente no julgamento do AGI 0726874-72.2024.8.07.0000, cuja acórdão transitou em julgado em 25/10/2024. Confira-se a fundamentação do voto por mim proferido. [...] No caso em análise, as provas constantes dos autos demonstram que além de toda a confusão patrimonial diante da coincidências entre os sócios, a SPLENDIDO foi ainda adquirida por outra pessoa jurídica, a PROPRIETÉ, após a instauração do incidente de personalidade jurídica em discussão, e antes da citação da adquirente, o que denota a adoção de conduta direcionada a frustrar o pagamento aos credores, ou seja, o nítido desvio de finalidade das pessoas jurídicas envolvidas. [...] Na hipótese, a má-fé é extraída da circunstância de possuírem as empresas devedora e adquirente o mesmo sócio-administrador, o Sr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA; do conhecimento da adquirente a respeito do estado de insolvência da devedora; e das manobras realizadas para a executada se afastar da possibilidade de adimplir a dívida ao alienar as quotas de sociedade que possuía patrimônio. Pelas razões expostas, mantenho íntegra a decisão que, acertadamente, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa para alcançar o patrimônio da SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, tornando ineficaz perante a execução a transferência das cotas sociais de SPLENDIDO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto Assim, não há falar em prejudicialidade, conforme alega a Agravante. Para concessão da medida liminar pleiteada exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, a Agravante menciona apenas genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afirmando, inclusive, que “o risco de dano se presume”. No presente caso, diante da análise dos autos, também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, as questões da multa e do alegado excesso de seu valor, assim como a legitimidade da Agravante em responder sobre a dívida já foram resolvidas na presente ação e em grau recursal (AI 0715979-62.2018.8.07.0000, ApCiv 0733338-22.2018.8.07.0001, AI 0704066-78.2021.8.07.0000, AI 0726692-86.2024.8.07.0000 e AI 0726874-72.2024.8.07.0000). Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025 11:39:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador